Tribunal: TJSP
Processo: 2165562-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165562-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
SODAPE - SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO S/A e
MARILENE ALMEIDA DE BARROS, é agravado LOUIS DREYFUS COMMODITIES
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165562-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.402 - Cida
2
VOTO No: 42.402
AGRV.No: 2165562-66.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Andréa Galhardo Palma
AGTE. : Sodapé Sociedade de Desenvolvimento Agropecuário S/A., Mariele
Almeida de Barros
AGDO. : Louis Deyfus Commodities Brasil S/A.
INTRDOS.: Otávio Scalcon e Sérgio Frey
Execução de título extrajudicial. Suspensão. Impossibilidade. Inexistência de prejudicialidade externa pelo ajuizamento de ação rescisória.
Existência de decisão irrecorrida nos autos ação
rescisória indeferindo a pretensão de suspensão da
execução.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão do
feito pela alegada existência de prejudicialidade externa.
Reafirma que o processo de execução deve ficar suspenso até
o julgamento da ação rescisória ajuizada pela agravante, em que se discute a
validade do título em que se embasa a execução. Prossegue afirmando que processo
tramita desde 1996 e em 2016 foi arrematado bem da empresa devedora, estando o
arrematante na iminência de ser imitido na posse, caracterizando-se daí a
probabilidade do direito alegado e o perigo da demora, o que impõe a suspensão do
processo executivo.

Recurso tempestivo e processado sem a concessão do efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 182/188 e 222/232.
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165562-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.402 - Cida
3
Busca o recorrente a suspensão do feito executivo, alegando,
em síntese, que há ação rescisória em trâmite, na qual se discute a própria validade
do título executivo em questão, constituindo-se em questão prejudicial ao
prosseguimento da ação de execução.
Contudo, pelo que se vislumbra dos autos na mencionada ação
rescisória foi indeferida a suspensão da execução, por decisão irrecorrida.
Ora, se naquela ação não há elementos necessários para se
autorizar a suspensão da execução, não há como se entender como questão
prejudicial para o prosseguimento do feito executivo.
Cabe aqui destacar que no caso já há decisão transitada em
julgada em sede de Embargos à Execução, que foi julgado parcialmente procedente,
apenas para reduzir o valor exequendo, por sentença posteriormente confirmando
por este Tribunal (Apelação 9233023-29.2002.8.26.0000).
Além disso, a suspensão da execução, também, foi objeto de
análise no Agravo de Instrumento no2165562-66.2019.8.26.0000, tirado nos autos da
ação anulatória do aval ajuizada pela ora recorrente, na qual se reconheceu a
existência da coisa julgada formada nos Embargos à execução e julgou extinto o
processo, nos termos do art. 485, inc. V, do CPC, encontra-se pendente do
julgamento de apelação (1043841-63.2016.8.26.0100).
Nessa esteira, tem-se que pretende a agravante, na verdade, é
obter, por via transversa, o almejado efeito suspensivo à execução, o que não se
justifica diante da realidade fática examinada.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2165562-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42.402 - Cida
4